Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014067-33.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licenças]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 003.708.821-13 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014067-33.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Marcia Oliveira de Souza

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA NÃO DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO DO LABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Recorrente – servidora pública municipal, visa

recebimento de adicional de insalubridade, no percentual de 30%, sobre o vencimento base, no período de gozo de licenças prêmios, em 3 oportunidades (2017 / 2018 / 2020) referente a dois quinquênios, onde o primeiro período foi de 90 dias entre 27/10/2017 até 24/01/2018, já o segundo quinquênio é de 25/01/2018 até 25/03/2018 (60 dias) e o outro 06/01/2020 até 05/02/2020.

2. A percepção do
adicional
de
insalubridade
está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da
insalubridade
. Se a parte autora estava ausente de seu local de trabalho, em decorrência do gozo de licenças prêmios, razão pelo qual o adicional de insalubridade é indevido, pelo período de afastamento do labor, uma vez que a servidora não está exposta às condições de insalubridade que o autorizam.

3. Desta forma, tem-se que o
adicional
de
insalubridade
tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de
afastamento
a que a autora se submeteu.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Nesse contexto, em que pese os períodos de licença médica, licença maternidade, entre outros, sejam computados como efetivo serviço, conforme determinado pelo art. 172 da Lei Complementar Distrital n. 006/1994, cumpre destacar que o adicional de insalubridade é devido em razão do período trabalhado de fato (natureza
propter laborem
). Assim, tal benefício deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. Conforme, afirmado pela reclamante que no período de afastamento de licença prêmio não atuou, de fato, em condições de insalubridade, portanto, não assiste razão ao requerente quanto aos pedidos deduzidos. Cumpre destacar, inclusive, que caso semelhante já foi apreciado pelas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as quais reforçaram o entendimento no sentido de considerar o adicional de insalubridade verba de natureza
propter laborem”.

5.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023